Tribunal: TJSP
Processo: 1500368-13.2019.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Roubo circunstanciado – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Inaplicabilidade do princípio da insignificância - Absolvição – Descabimento – Reconhecimento da participação de menor importância – Impossibilidade – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
Roubo circunstanciado – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Inaplicabilidade do princípio da insignificância - Absolvição – Descabimento – Reconhecimento da participação de menor importância – Impossibilidade – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.